Tribunal: STF
Processo: RE 1277998
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS – BENEFÍCIOS FISCAIS PRECEDENTES – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    [...]
    Quanto à questão de fundo, cumpre ressaltar que, com relação à arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação de serviços (ICMS), a Constituição Federal assim estabelece:
    Art. 158. – Pertencem aos Municípios: (...)
    IV – vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadores e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
    Por sua vez, o Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás (FOMENTAR) foi instituído pela Lei n° 9.489, ainda no ano de 1984, visando estimular a ampliação do parque industrial goiano.
    Desde então, e até a presente data, houve alterações na denominação do programa, passando a se chamar “PRODUZIR”, bem como em seu conteúdo, decorrentes das Leis n°s 11.180/90, 11.660/91, 12.18/93, 12.425/94, 12.855/96, 13.213/97, 13.246/98, 13.436/98, 13.533/99, 13.581/2000 e 13.591/00, dentre outras. 
    O objetivo programático do Fundo é oferecer condições à industrialização do Estado, via da oferta de atrativos compensatórios às empresas interessadas, de modo a fazer frente a melhor infraestrutura e capacidade de absorção da produção verificada noutros Estados da Federação, especialmente do Sul e Sudeste. 
    Nessa medida, trata-se de mecanismo de que se valeu o Estado de Goiás, semelhantemente ao que fizeram outros entes estatais, para assegurar o desenvolvimento local e reduzir desigualdades regionais, em franca afinidade ao disposto no artigo 3º, inciso III, da Constituição da República. 
    O mecanismo de funcionamento do Fundo é simples, consiste na vantagem econômica concedida as empresas aderentes ao programa, mediante o financiamento de até 70% (setenta por cento) do imposto devido sobre operações relativas à circulação de mercadorias (ICMS), sendo que os 30% (trinta por cento) remanescentes deveriam ser pagos na forma usual, mensalmente, pelo sistema de débito/crédito. A parcela do imposto objeto do financiamento tem pagamento diferido, com prazos de amortização e carência de até 30 (trinta) anos, sujeita a juros mensais de 0,2% (dois décimos por cento) ao mês, não sujeitos à capitalização e/ou à correção monetária. 
    [...]
    Assim, comungo do entendimento segundo o qual a questão discutida, na espécie, amolda-se à tese fixada no RE nº 705.423/SE – RG (Tema 653), em que pesem alguns julgados no sentido de que há de prevalecer a decisão proferida pelo STF no RE 572.762/SC – RG (Tema 42), cuja ementa segue transcrita: 
    [...]
    Nessa guisa, não há receita tributária a ser partilhada entre os Municípios, nos moldes pretendidos na inicial, pois não houve efetiva arrecadação do ICMS por parte do Estado de Goiás em relação aos programas de incentivos fiscais em comento; e, consoante entendimento consolidado no RE nº 705.123/SE-RG, a distribuição prevista no art. 158, IV, da CF, deve levar em conta o que efetivamente foi arrecadado pelo Estado e não o que poderia e/ou deveria ter sido recolhido. 
    No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 158, inciso IV, da Constituição Federal. Discorrendo sobre o benefício fiscal em questão, afirma ocorrer prévia constituição do crédito tributário e arrecadação antes da concessão de empréstimo ao contribuinte beneficiado. Segundo sustenta, a parcela financiada integra a quota parte devida aos Municípios, considerada a disciplina constitucional de repartição de receitas. Evoca o decidido pela Supremo no recurso extraordinário nº 572.762/SC. 
    2. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo. O Plenário, no julgamento do recurso extraordinário nº 705.423/SE, apreciado sob o ângulo da repercussão geral, evoluiu para fixar a tese segundo a qual o rateio leva em conta o valor realmente arrecadado. Eis a tese fixada:
    É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.
    3. Ante o precedente, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator